Tribunal: TRF3
Processo: 5004759-33.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
439/549)

5004759-33.2024.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004759-33.2024.4.03.6119

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PRISCILLA AFONSO

REPRESENTANTE: LEONILDE AFONSO

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO CRISTOFARO PERDIGAO COSTA - SP517446-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LEONILDE AFONSO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. PARTE AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autarquia objetivando a reforma da sentença que determinou o restabelecimento do benefício assistencial à parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição socioeconômica do núcleo familiar configura situação de miserabilidade; e (ii) se deve ser aplicada a prescrição quinquenal em caso de procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. O benefício assistencial de prestação continuada destina-se à pessoa com deficiência ou ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 8.742/1993.

4. Requisito da deficiência incontroverso.

5. O Estudo Social produzido enseja o reconhecimento da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993.

6. Preenchidos todos os requisitos exigidos, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício assistencial.

7. O benefício assistencial deve ser restabelecido desde a cessação administrativa indevida (20.04.2016), uma vez que à época a parte autora já poderia ser considerada era absolutamente incapaz, em face de quem não corre prescrição.

8. Não obstante as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que alterou o artigo 3o do Código Civil e passou a considerar absolutamente incapazes apenas os menores de 16 (dezesseis) anos, a jurisprudência vem entendendo que quando demonstrada a vulnerabilidade do incapaz, ou seja, a sua falta de discernimento para os atos da vida civil, como é o caso dos autos, a prescrição continua não correndo em seu desfavor, uma vez que a intenção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por certo, não foi de reduzir a proteção conferida aos incapazes.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido. Prescrição quinquenal afastada de ofício.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, arts. 20, §§ 3o, 11 e 11-A, 20-B e 21; Lei 13.146/2015; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CC, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.10.2009, DJe 20.11.2009; TNU, Súmula 29; TRF 3a Região, AC 0000553-96.2003.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 14.12.2004; TRF 3a Região, AC 0011936-51.2015.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 18.08.2015; STJ, REsp n. 1.832.289/PE, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 24.11.2020, DJe 04.12.2020; TRF-4, AC 5007009-46.2023.4.04.9999, 9a Turma, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. em 24.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.011.559/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. em 13.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2.066.949/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. em 11.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 2122145/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 16.04.2024, DJe 18.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004759-33.2024.4.03.6119

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO CRISTOFARO PERDIGAO COSTA - SP517446-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LEONILDE AFONSO

APELADO: PRISCILLA AFONSO

REPRESENTANTE: LEONILDE AFONSO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por PRISCILLA AFONSOem face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que se objetiva o restabelecimento do benefício assistencial previsto no artigo 203 da Constituição Federal e artigo 20 da Lei 8.742/1993 (Loas).

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Réplica da parte autora.

Foram realizados Perícia Judicial e Estudo Social.

O MM. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o restabelecimento do benefício assistencial desde a cessação administrativa, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ingresso da presente demanda (15.07.2024).

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, não estar preenchido o requisito da hipossuficiência econômica, sendo de rigor a improcedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso e pela reforma, de ofício, da r. sentença para que seja afastada a aplicação da prescrição na fixação da data de pagamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Assinale-se que o benefício aqui postulado é de natureza assistencial e deve ser prestado a quem dele necessitar, independentemente do recolhimento de contribuições.

O benefício assistencial de prestação continuada ou amparo social encontra assento no art. 203, V, da Constituição Federal, tendo por objetivo primordial a garantia de renda à pessoa deficiente e ao idoso com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos) em estado de carência dos recursos indispensáveis à satisfação de suas necessidades elementares, bem assim de condições de tê-las providas pela família:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

...........................................................

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.".

Até a regulamentação do citado dispositivo constitucional, ocorrida com a edição da Lei 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), a proteção ao deficiente e ao idoso hipossuficientes era objeto da Lei 6.179/1974, a qual instituiu o benefício denominado "amparo previdenciário" destinado a pessoas maiores de 70 (setenta) anos ou inválidas, consistente no pagamento mensal de renda vitalícia equivalente à metade do salário mínimo vigente no país. A partir do advento da Constituição de 1988, o valor do benefício foi elevado para 1 (um) salário mínimo, à vista do disposto no art. 139, § 2o, da Lei 8.231/1991.

A renda mensal vitalícia em referência foi extinta pelo art. 40 da Lei 8.742/1993, sendo estabelecido em seu lugar o benefício assistencial de prestação continuada previsto no art. 20 do mesmo diploma legal.

Atualmente, a disciplina legal do instituto encontra-se formatada pelas Leis 9.720/1998 12.435/2011, 12.470/2011 e 13.146/2015, as quais promoveram alterações substanciais nos arts. 20 e 21 da Lei Orgânica da Assistência Social.

No tocante aos beneficiários, dispõe o art. 20 da Lei 8.231/1991:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família."

Em relação ao idoso, cumpre registrar que originariamente o dispositivo em análise estabelecia a idade mínima de 70 (setenta) anos como requisito para a obtenção do benefício, sendo estabelecida, ao mesmo tempo, regra de transição no art. 38 do mesmo estatuto legal, pela qual o critério etário deveria ser reduzido gradativamente, passando a 67 (sessenta e sete) anos contados 24 (vinte e quatro) meses e 65 (sessenta e cinco) anos em 48 (quarenta e oito) meses, respectivamente. Contudo, a Lei 9.720/1998, objeto de conversão da Medida Provisória 1599-50/1998, fixou a idade limite em 67 (sessenta e sete) anos a partir de 1o de janeiro de 1998.

Com o advento do Estatuto do Idoso, mediante a edição da Lei 10.741, de 1o de outubro de 2003, acabou-se por eleger a idade de 65 (sessenta e cinco) anos como critério etário para a percepção do benefício assistencial, nos seguintes termos:

"Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas."

Finalmente, a Lei 12.435/2011 promoveu a atualização do art. 20 da Lei 8.742/1993, prevendo a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, e, de outro lado, revogou o art. 38, na redação dada pela Lei 9.720/1998.

Assim, a pessoa maior de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a partir do início da vigência do Estatuto do Idoso, desde que exposta à situação de hipossuficiência material, pode ser amparada pela Seguridade Social por meio do benefício assistencial de prestação continuada.

No que concerne à pessoa com deficiência, as sucessivas alterações legislativas ocorridas na redação do § 2o, do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social evidenciam tendência evolutiva na consideração da sua conceituação legal. Originariamente, a deficiência encontrava-se relacionada à incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Posteriormente, a Lei 12.435/2011 incluiu no dispositivo em análise a definição contida no art. 1o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 30.03.2007, incorporada ao ordenamento jurídico interno pelo Decreto n. 6.949/2009, de acordo com a qual:

"Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas."

Entretanto, ao fixar o entendimento da expressão "impedimentos de longo prazo", a Lei 12.435/2011 optou por restringir a concessão do benefício exclusivamente às pessoas com deficiência que apresentem incapacidade para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. Note-se que a jurisprudência já vinha suavizando a interpretação sobre o alcance da aludida incapacidade, como se extrai da seguinte decisão:

"PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Os embargos servem apenas para esclarecer o obscuro, corrigir a contradição ou integrar o julgado. De regra, não se prestam para modificar o mérito do julgamento em favor da parte.

II - Não consiste no fator determinante do princípio da seletividade e distributividade a incapacidade para a vida independente e para o trabalho. A Constituição Federal é expressa em seu artigo 203, inciso V, que o benefício assistencial será devido à pessoa portadora de deficiência.

III - Os embargos de declaração interpostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

IV - Embargos de declaração rejeitados." (TRF-3, AC 0000553-96.2003.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. em 14.12.2004, DJe 21.02.2005) (Grifou-se)

A propósito do tema, confira-se ainda o teor da Súmula n. 29 da Turma Nacional de Uniformização - TNU dos Juizados Especiais:

"Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

Em compasso com a evolução interpretativa promovida pela jurisprudência, a Lei 12.470/2011 abandonou o parâmetro consubstanciado na incapacidade para a vida independente e para o trabalho, preservando a definição consagrada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Atualmente, o dispositivo em exame encontra-se vigendo com a redação conferida pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual explicitou a definição legal de pessoa com deficiência:

"Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

Ademais, cumpre assinalar que o § 10, do mesmo dispositivo, incluído pela Lei 12.470/2011, considera por longo prazo o impedimento cujos efeitos perduram pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

No tocante à situação socioeconômica do beneficiário, consta do § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, com a redação dada pela Lei 14.176/2021:

"§ 3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo."

Ainda, com a inclusão pela Lei 13.146/2015 do § 11 no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, atualmente encontra-se superada a discussão em torno da renda per capita familiar como único parâmetro de medida do critério socioeconômico, pois, passou a constar previsão legal expressa autorizando a utilização de outros elementos probatórios para a verificação da miserabilidade e do contexto de vulnerabilidade do grupo familiar exigidos para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada.

O parágrafo 11-A, por sua vez, incluído pela Lei no 14.176, de 2021, dispõe que "o regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3o deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei", que prevê:

"Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo: (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

I – o grau da deficiência; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; e (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3o do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)"

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já admitia outros meios de prova para aferir a hipossuficiência do postulante ao amparo assistencial, além do montante da renda per capita, reputando a fração estabelecida no § 3o do art. 20 da Lei 8.742/1993 como parâmetro abaixo do qual a miserabilidade deve ser presumida de forma absoluta. Nesse sentido, a seguinte decisão prolatada em sede de recurso especial representativo de controvérsia:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, já declarou, por maioria de votos, a constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, DJU 1.6.2001).

4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, especialmente no que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física, esse dispositivo deve ser interpretado de modo a amparar irrestritamente a o cidadão social e economicamente vulnerável.

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. em 28.10.2009, DJe 20.11.2009).

No mesmo sentido também era a jurisprudência desta Corte:

"CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. AGRAVO (CPC, ART. 557, §1o). REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS.

I - Ao negar seguimento à apelação da parte autora, a decisão agravada levou em conta que, não obstante o preenchimento do requisito etário, não restou comprovada a sua miserabilidade.

II - Não se olvida que o entendimento predominante na jurisprudência é o de que o limite de renda per capita de um quarto do salário mínimo, previsto no artigo 20, §3o, da Lei 8.742/93, à luz do sistema de proteção social ora consolidado, se mostra inconstitucional, devendo a análise da miserabilidade levar em conta a situação específica do postulante ao benefício assistencial. Todavia, no caso dos autos, observada a situação socioeconômica da parte autora, não restou comprovada a miserabilidade alegada.

III - Agravo (CPC, art. 557, §1o) interposto pela parte autora improvido." (TRF-3, AC 0011936-51.2015.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. em 18.08.2015, DJe 26.08.2015)

Cumpre, então, examinar o preenchimento dos requisitos para o restabelecimento do benefício pleiteado no caso vertente.

Sendo incontroversa a deficiência da parte autora, a questão cinge-se ao requisito da hipossuficiência econômica.

No tocante à demonstração da miserabilidade, o Estudo Social produzido indica que o núcleo familiar é integrado pela parte postulante e sua genitora. À época (03/2025) foi informado que a renda mensal advém do benefício de aposentadoria recebido pela genitora, no valor de R$ 1.880,00. O imóvel em que residem é próprio. Foram declaradas despesas mensais com água (R$ 76,30), energia (R$ 84,39), condomínio (R$ 347,00), alimentação/produtos de higiene e limpeza (R$ 700,00), telefone (R$ 59,00) e medicamentos (R$ 500,00).

Relata a perita, durante o laudo:

"A autora apresenta diagnóstico de deficiência intelectual grave decorrente de anoxia neonatal, além de enfrentar dificuldades severas no desenvolvimento neuropsicomotor. Foi diagnosticada com retardo mental moderado (CID F72) e déficit intelectual (CID F79). Durante a infância, frequentou a APAE, não conseguiu ser alfabetizada, o que evidencia desafios significativos em diversos aspectos do desenvolvimento e da vida cotidiana. Observa-se um declínio cognitivo moderado, manifestado por dificuldades acentuadas na compreensão e na resposta a questionamentos. Além disso, apresenta impulsividade e agressividade, o que impacta negativamente sua interação social e seus relacionamentos familiares. A autora realiza acompanhamento na Unidade Básica de Saúde de sua região e faz uso de Risperidona. Sua dependência para atividades da vida diária é expressiva, demandando assistência constante. Também enfrenta barreiras na interação social e na comunicação, o que dificulta o estabelecimento de vínculos interpessoais e a participação em contextos sociais. O cuidado contínuo por parte da mãe é essencial para a realização das atividades cotidianas. A autora reside com sua mãe idosa, que enfrenta problemas de saúde, incluindo Parkinson, diabetes e hipertensão. A mãe realiza acompanhamento médico na Unidade Básica de Saúde e no Hospital Pimentas. A condição de saúde da mãe da autora, agravada por doenças crônicas e pelas limitações próprias do envelhecimento, torna o suporte familiar ainda mais desafiador.

(...)

No caso específico, embora a renda familiar seja superior ao critério mínimo para o BPC, o grupo familiar é composto por duas pessoas em situação de vulnerabilidade, uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa com problemas de saúde, o que implica despesas elevadas com saúde, medicamentos, cuidados diários e adaptações necessárias para a qualidade de vida. A renda de R$ 1.880,00 mostra-se insuficiente para garantir plenamente as necessidades básicas, como alimentação, moradia, energia elétrica, água e cuidados específicos para ambas."

Conclui, por fim:

"O estudo social realizado constatou que a família se configura como monoparental, sendo a autora a única filha da idosa, sem vínculos familiares ou rede de apoio. A idosa apresenta condições crônicas de saúde, incluindo doença de Parkinson, diabetes e hipertensão, o que agrava sua vulnerabilidade e compromete sua autonomia funcional. Diante desse cenário, faz-se necessária a implementação de estratégias de suporte ampliado, considerando as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria no 2.528/2006) assegurando condições dignas de cuidado e qualidade de vida para ambas. Considerando a situação apresentada, a concessão do Benefício de Prestação Continuada se mostra fundamental para garantir a proteção social do núcleo familiar."

No caso, ainda que a aposentadoria da genitora seja superior a 01 (um) salário-mínimo, não se mostra razoável considerá-la em sua totalidade para a renda do núcleo familiar, quando a lei e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (art. 34, parágrafo único, da Lei no 10.741/2003 e REsp n. 1.832.289/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.11.2020, DJe de 04.12.2020) permitem a exclusão da integralidade da renda do idoso e da pessoa com deficiência titulares de benefícios previdenciários ou assistências no valor de 01 (um) salário-mínimo. Nessa direção já decidiu a Nona Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. VULNERABILIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. RENDA FAMILIAR CONSTITUÍDA POR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUPERIOR VALOR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida independente, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do referido dispositivo) ou idoso (neste caso, considerando-se, desde 1o de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 580.963/PR, realizado em 17-04-2013, declarou, outrossim, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), o qual estabelece que o benefício assistencial já concedido a qualquer idoso membro da família "não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS", baseado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como no caráter de essencialidade de que se revestem os benefícios de valor mínimo, tanto previdenciários quanto assistenciais, concedidos a pessoas idosas e também àquelas com deficiência. Segundo o STF, portanto, não se justifica que, para fins do cálculo da renda familiar per capita, haja previsão de exclusão apenas do valor referente ao recebimento de benefício assistencial por membro idoso da família, quando verbas de outra natureza (benefício previdenciário), bem como outros beneficiários de tais verbas (membro da família portador de deficiência), também deveriam ser contemplados. Portanto, no cálculo da renda familiar per capita, deve ser excluído o valor auferido por idoso com 65 anos ou mais a título de benefício assistencial ou benefício previdenciário de renda mínima.

3. No cálculo da renda familiar per capita, deve ser excluído o valor auferido por idoso com 65 anos ou mais a título de benefício assistencial ou benefício previdenciário de renda mínima (EIAC no 0006398-38.2010.404.9999/PR, julgado em 04-11-2010), ou de benefício previdenciário de valor superior ao mínimo, até o limite de um salário mínimo, bem como o valor auferido a título de benefício previdenciário por incapacidade ou assistencial em razão de deficiência, independentemente de idade (EIAC N.o 2004.04.01.017568-9/PR, Terceira Seção, julgado em 02-07-2009.

4. Hipótese em que o rendimento do esposo da autora, oriundo de benefício previdenciário, teve excluído do seu montante o valor de um salário mínimo, restando, assim, uma renda familiar de apenas R$ 480,00 para o sustento do casal que apresenta problemas de saúde e necessita de tratamento médico contínuo.

5. Assim, comprovado o estado de miserabilidade da autora, deve ser restabelecido o benefício desde a DCB, ocorrida em 01/11/2021.

6. Recurso desprovido." (TRF-4, AC 5007009-46.2023.4.04.9999, 9a Turma, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, juntado aos autos em 24.08.2023)

Sendo o salário-mínimo, a partir de primeiro de janeiro de 2025, fixado em R$ 1.518,00, pode-se concluir que, caso o benefício previdenciário da genitora da parte autora estivesse a ele limitado, poderiam gozar de renda familiar equivalente a R$ 3.036,00. Ainda, se nunca tivesse contribuído para a previdência social e recebesse benefício assistencial de pessoa idosa, também poderia usufruir o grupo familiar de tal renda.

Entendo, portanto, que não seria razoável que o núcleo familiar cuja genitora verteu contribuições por longo período ao Regime Geral de Previdência Social mereça menos proteção do sistema de seguridade social do que uma família que nunca ou pouco contribuiu para o financiamento da previdência social brasileira.

Dessarte, considerando a renda indicada, os gastos básicos mensais e as demais condições informadas, tem-se que deve ser reconhecida a hipossuficiência, nos termos do art. 20, §3o, da Lei no 8.742/1993, restando preenchidos todos os requisitos exigidos.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença neste ponto.

Com relação à prescrição, com razão o Ministério Público Federal.

O benefício assistencial deve ser restabelecido desde a cessação administrativa indevida (20.04.2016), uma vez que à época a parte autora já poderia ser considerada era absolutamente incapaz, em face de quem não corre prescrição.

Cumpre consignar, outrossim, que não obstante as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que alterou o artigo 3o do Código Civil e passou a considerar absolutamente incapazes apenas os menores de 16 (dezesseis) anos, a jurisprudência vem entendendo que quando demonstrada a vulnerabilidade do incapaz, ou seja, a sua falta de discernimento para os atos da vida civil, a prescrição continua não correndo em seu desfavor, uma vez que a intenção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por certo, não foi de reduzir a proteção conferida aos incapazes.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

"SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. DEPENDENTE INCAPAZ CURATELADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de que não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido." (STJ, AgInt no REsp 2.011.559/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. em 13.02.2023, DJe 17.02.2023);

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO. DEPENDENTE INCAPAZ CURATELADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, segundo o qual a prescrição não corre em desfavor do absolutamente incapaz, inclusive os interditados, ainda que sob curatela.

2. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto inarredável rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto impugnado. Aplica-se, no caso, a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo Interno não provido." (STJ, AgInt no REsp 2.066.949/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. em 11.09.2023, DJe 21.09.2023);

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO SEGURADO, QUE ESTÁ SOB CURATELA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO." (STJ, REsp 2122145/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 16.04.2024, DJe 18.04.2024).

Assim, considerando que a parte autora é portadora de retardo mental e déficit intelectual secundário a anóxia neonatal com apreso no desenvolvimento psicomotor, frequentou a APAE, necessita de supervisão de terceiros 24 horas por dia, e, portanto, possui deficiência grave, mostra-se evidente a sua vulnerabilidade/falta de discernimento, devendo ser tida como absolutamente incapaz, sem o transcurso do prazo prescricional em seu desfavor.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Em razão da sucumbência recursal do INSS, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, e, de ofício, afasto a prescrição quinquenal e fixo os consectários legais e os honorários advocatícios na forma acima explicitada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. PARTE AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autarquia objetivando a reforma da sentença que determinou o restabelecimento do benefício assistencial à parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição socioeconômica do núcleo familiar configura situação de miserabilidade; e (ii) se deve ser aplicada a prescrição quinquenal em caso de procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. O benefício assistencial de prestação continuada destina-se à pessoa com deficiência ou ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 8.742/1993.

4. Requisito da deficiência incontroverso.

5. O Estudo Social produzido enseja o reconhecimento da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993.

6. Preenchidos todos os requisitos exigidos, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício assistencial.

7. O benefício assistencial deve ser restabelecido desde a cessação administrativa indevida (20.04.2016), uma vez que à época a parte autora já poderia ser considerada era absolutamente incapaz, em face de quem não corre prescrição.

8. Não obstante as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que alterou o artigo 3o do Código Civil e passou a considerar absolutamente incapazes apenas os menores de 16 (dezesseis) anos, a jurisprudência vem entendendo que quando demonstrada a vulnerabilidade do incapaz, ou seja, a sua falta de discernimento para os atos da vida civil, como é o caso dos autos, a prescrição continua não correndo em seu desfavor, uma vez que a intenção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por certo, não foi de reduzir a proteção conferida aos incapazes.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido. Prescrição quinquenal afastada de ofício.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, arts. 20, §§ 3o, 11 e 11-A, 20-B e 21; Lei 13.146/2015; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CC, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.10.2009, DJe 20.11.2009; TNU, Súmula 29; TRF 3a Região, AC 0000553-96.2003.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 14.12.2004; TRF 3a Região, AC 0011936-51.2015.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 18.08.2015; STJ, REsp n. 1.832.289/PE, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 24.11.2020, DJe 04.12.2020; TRF-4, AC 5007009-46.2023.4.04.9999, 9a Turma, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. em 24.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.011.559/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. em 13.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2.066.949/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. em 11.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 2122145/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 16.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, afastar a prescrição quinquenal e fixar os consectários legais e os honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão